Tribunal: TJBA
Processo: 8044228-40.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044228-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGATIVA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS. PACIENTES DETIDOS NO LOCAL DO CATIVEIRO DA VÍTIMA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FACA APREENDIDOS.
PERICULOSIDADE SOCIAL DOS PACIENTES.

TORTURA RELATADA PELA VÍTIMA. PRÁTICA DE ROUBO ANTES DO SEQUESTRO. PELO MENOS QUATRO INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS. POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AMEAÇAS DE MORTE.
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
A Impetrante s
ustenta,
em síntese, a nulidade do decreto preventivo por fundamentação genérica,
em desacordo com o art. 315 do CPP.

II –
D
a análise dos autos, verifica-se que
o
s
Paciente
s

fo
ram
preso
s
em flagrante no dia
11
/10/2022, pela suposta prática do delito tipificado no art.
159 do Código Penal
,
uma vez que, em tese,
participaram,
com
outras
pessoas,
do
sequestr
o
e mantiveram em cárcere privado a vítima
Gabriel Silva de Souza Almeida
, motorista de aplicativo,
o qual
,
após ser conduzido a um cativeiro,
foi torturado
mediante

chutes, riscos de faca,
e queimaduras,
tendo, em seguida,
os Pacientes
extorquido a sua genitora,
mediante ligações telefônicas,
para que transferisse a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em troca da liberação
do ofendido
.
Consta que,
ao terem notícia de que a Polícia Militar estaria por perto,
os sequestradores ficaram desesperados e uma das mulheres lhe colocou no seu próprio veículo, dirigindo até um canavial, onde soltou o ofendido e o
seu
automóvel mais
à
frente, tendo a vítima caminhado para o centro de Medeiros Neto e retornado ao local com a PM, recuperando o seu veículo, e logrando prender em flagrante os Pacientes,
que ainda se encontravam
escondidos
no
local do

cativeiro.

III –
E
m 17/10/2022,
as
prisões em flagrante
foram
convertidas em
custódias
preventiva
s.

Da leitura do
decisum
, verifica-se que a necessidade de garantia da ordem pública foi evidenciada, pelo Magistrado
a quo
, com base em elementos concretos dos autos, remetendo o Juízo aos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Pacientes.
Na oportunidade,

cita
a Autoridade impetrada
o
trecho de um d
os depoimentos
,
que dá conta da extorsão mediante sequestro realizada,
bem como da diligência que resultou nas custódias,
após a devida identificação dos Pacientes pela vítima,

além da
apreensão de todos
objetos elencados no Boletim de Ocorrência, dentre eles uma faca do tipo peixeira e um simulacro de arma de fogo,
que não deixam
dúvida
acerca da
periculosidade social dos detidos
.

IV –

A
demais, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem prementes, no particular,
“
tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída, em especial, do modus operandi, além da motivação e da repercussão social do crime, que envolveu violência física e outros dois coautores, ainda não identificados.
”

V –
D
igno de registro, outrossim, que, além da gravidade concreta do delito, praticado com requintes de crueldade, verifica-se que foram apontadas ao menos quatro pessoas envolvidas, e uma suposta quinta pessoa que os avisou, por rádio, da presença da Polícia Militar nos arredores, tudo a indicar tratar-se de extorsão mediante sequestro
majorada,
perpetrada por uma associação criminosa voltada à prática de delitos desta natureza.

VI –
Acresça
m
-se a
estes fatos

o roubo de valores, com o emprego de arma de fogo e faca, antes da condução da vítima ao cativeiro, bem como
as ameaças de morte realizadas em
seu
desfavor, após a ciência pelos sequestradores da proximidade de policiais militares em ronda, à procura do ofendido.

VII –

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à necessidade
d
e

manutenção da prisão preventiva, visando a resguardar a ordem pública
ante o
modus operandi
empregado
,

que revela maior reprovabilidade da conduta,

e a periculosidade social dos agentes
.
Precedentes.

VIII –
Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX –
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044228-40.2022.8.05.0000
,
em que figuram, como
I
mpetrante,
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
como Paciente
s
,
TARCÍSIO COSTA OLIVEIRA
e
LEIDIANE RODRIGUES DE PAULA COSTA
,

e, como Impetrado,
o
MM. JU
IZ DE DIREITO
DA

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
MEDEIROS NETO
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-
se

a

prisão preventiva
do
s
Paciente
s
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 08 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01